Tribunal: STF
Processo: RE 1342064
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO IRPJ SOBRE RENDIMENTOS DECORRENTES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE INVESTIMENTO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Os agravantes não trouxeram qualquer argumento capaz de infirmar a fundamentação da decisão agravada, baseada na jurisprudência de ambas as Turmas deste Excelso Pretório.



    2. Inafastável a negativa de seguimento baseada na ausência de estatura constitucional da controvérsia relativa à tributação do imposto de renda sobre a correção monetária exercida por índices inflacionários em aplicações financeiras realizadas por pessoas físicas. 



    3. Agravo a que se nega provimento.